Tribunal: TJES
Processo: 0001342-90.2014.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001342-90.2014.8.08.0023
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE ICONHA
APELADO: SEBASTIAO MARCARIM PINHERO
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

E
MENTA
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE OFÍCIO. FUNDAMENTO NÃO SUBMETIDO AO CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA.
ERROR IN PROCEDENDO
. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação Cível interposta pelo Município de Iconha contra sentença que, em sede de execução fiscal para cobrança de Taxa de Localização e Funcionamento, extinguiu o processo de ofício, ao aplicar uma suposta isenção tributária por entender que o executado se enquadraria como Microempreendedor Individual (MEI), fundamento este que não foi previamente suscitado ou debatido pelas partes no curso do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se a sentença que extingue a execução fiscal, com base em fundamento sobre o qual as partes não tiveram oportunidade de se manifestar previamente, é nula por violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O princípio da não surpresa, insculpido no art. 10 do Código de Processo Civil, veda que o julgador decida com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de prévia manifestação, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

A extinção da execução fiscal fundamentada em suposta isenção tributária do executado, tese não ventilada anteriormente nos autos, configura nítida decisão surpresa, pois frustra a legítima expectativa da Fazenda Pública de prosseguir com os atos expropriatórios e a impede de argumentar sobre o não enquadramento do devedor na hipótese de isenção.

A inobservância ao contraditório prévio sobre fundamento essencial ao julgamento da causa caracteriza
error in procedendo
, vício processual que impõe a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

"1. É nula a sentença proferida com base em fundamento sobre o qual o julgador não tenha oportunizado a manifestação das partes, por configurar violação ao princípio da não surpresa."

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Processo Civil, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível n. 5000360-15.2019.8.08.0023, Rel. Des. Convocado Aldary Nunes Júnior; TJES, Apelação Cível e Remessa Necessária 0001239-20.2013.8.08.0023, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001342-90.2014.8.08.0023.

APELANTE: MUNICÍPIO DE ICONHA.

APELADO: SEBASTIÃO MARCARIM PINHEIRO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

O Município de Iconha interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada contra Sebastião Marcarim Pinheiro, declarou a inexigibilidade do título executivo e extinguiu o processo.

O recurso merece provimento.

A sentença extinguiu a execução sob o fundamento de que a taxa cobrada estaria isenta, por aplicação do art. 4º, § 3º, da Lei Complementar n. 123/2006, que concede benefícios ao Microempreendedor Individual (MEI).

Contudo, ao assim decidir, o douto Juízo
a quo
incorreu, a meu ver, em
error in procedendo
.

A questão acerca do enquadramento do executado como MEI e a consequente aplicabilidade da isenção tributária não foi, em nenhum momento, suscitada pelas partes ou pelo juízo no curso da lide. O Município apelante aguardava o prosseguimento dos atos expropriatórios para satisfação de seu crédito quando foi surpreendido pela extinção do processo, com base em matéria sobre a qual não teve a oportunidade de se manifestar.

Tal proceder ofende o princípio da vedação à decisão surpresa, consagrado no art. 10, do Código de Processo Civil, que dispõe: “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”.

Nesse cenário, a anulação da sentença objurgada é medida que se impõe, consoante o entendimento desta egrégia Corte em casos análogos:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LOCALIZAÇÃO. MICROEMPRESA EXCLUÍDA DO SIMPLES NACIONAL. DECISÃO SURPRESA. ANULAÇÃO DE SENTENÇA. I. Caso em exame Apelação interposta pelo Município de Iconha contra sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento na inaplicabilidade da taxa de localização a microempresas optantes pelo Simples Nacional, declarando a inexigibilidade do título executivo e condenando o exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a taxa de localização é exigível de microempresas que perderam a condição de optantes pelo Simples Nacional; e (ii) verificar a nulidade da sentença, por ausência de contraditório prévio, quanto à aplicação de entendimento jurisprudencial em favor do executado. III. Razões de decidir 3. A empresa executada não era optante do Simples Nacional à época da propositura da execução fiscal, o que inviabiliza a aplicação do entendimento do STJ no REsp 1812064/MG. 4. Configurada a violação ao art. 10 do CPC/2015, devido à ausência de contraditório prévio quanto à aplicação de tese jurisprudencial decisiva para o julgamento, o que impõe a nulidade da sentença. IV. Dispositivo 5. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com prosseguimento do feito executivo. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 10; LC nº 123/2006, art. 4º, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1812064/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22/09/2020, DJe 16/10/2020. (Apelação Cível n. 5000360-15.2019.8.08.0023, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Convocado Aldary Nunes Júnior, data da publicação/fonte: Dje 11-02-2025).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICIPIO DE ICONHA. TAXAS MUNICIPAIS NÃO RECOLHIDAS POR EMPRESA DE PEQUENO PORTE. EXTINÇÃO DO FEITO BASEADO EM MATÉRIA NÃO DISCUTIDA ANTERIORMENTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1) Caso em exame: Apelação cível interposta pelo Municipio de Iconha em face da sentença que extinguiu a execução fiscal sob o fundamento de que a LC nº 123/2006 isentaria o microempreendedor individual do recolhimento dos valores referentes a exação indicada no feito. 2) Questão em discussão: Há duas questões em discussão na hipótese, sendo i) a violação ao princípio da não surpresa; e ii) a submissão da ré aos benefícios previstos na legislação indicada. 3) Razões de decidir: i) A violação ao princípio da não surpresa nada mais é do que o surpresamento da parte com uma decisão judicial baseada em matéria que não foi submetida ao contraditório. ii) Segunda questão em discussão prejudicada. 4) Dispositivo e tese: Recurso provido. Tese de julgamento: i) É nula a sentença proferida com base em matéria sobre a qual o julgador não tenha oportunizado a manifestação das partes e seja capaz de ocasionar prejuízo. (Apelação Cível e Remessa Necessária 0001239-20.2013.8.08.0023, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, data da publicação/fonte: Dje 18-12-2024).

Posto isso,
dou provimento ao recurso
para anular a respeitável sentença, determinando o retorno do processo à instância de origem para regular seguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.